Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704288-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0739738-86.2017.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA., indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para que fosse alcançado o patrimônio pessoal dos sócios EDSON ANTONIO RIBEIRO e EDUARDO CERQUEIRA PINTO, ora Agravados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que tramita em desfavor dos sócios EDUARDO CERQUEIRA PINTO e EDSON ANTONIO RIBEIRO. Alega a parte exequente que já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas cadastrados no Tribunal em desfavor da executada (ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP ), sendo que nenhum valor foi localizado, situação pela qual pretende alcançar o recebimento do seu crédito atingindo o patrimônio do sócio da empresa (ID no 71941419). Citados os requeridos, quedaram-se inertes ID n.79669453. É o relatório. DECIDO. Não há como acolher o incidente apresentado. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de que a simples ausência de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens para a desconsideração pretendida. Não há indício suficiente da fraude que permita a desconsideração postulada, mas apenas corrobora para a demonstração da incapacidade econômica da empresa executada. A desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do CC, pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que sequer foram noticiados no presente pedido, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da devedora. Nesse sentido é a jurisprudência do e.TJDFT: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face de tais fundamentos, indefiro o pedido de ID 71941419. Aguarde-se a devolução do mandado de ID 75287886. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2020.” Diz a Agravante que “propôs em dezembro de 2017 cumprimento de sentença em face da Agravada, a fim de obter os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo da 5a Turma Cível no processo de no 2011.01.1.225683-5.” (Num. 23217264 - Pág. 4). Acrescenta que, mesmo com a utilização dos sistemas existentes à disposição do Poder Judiciário, não logrou êxito em encontrar bens penhoráveis da Executada originária, a qual se encontra ativa perante a Receita Federal desde 1984. Relata que, instaurado o incidente voltado à desconsideração da personalidade jurídica de Devedora para que sejam alcançados os bens particulares dos sócios, estes foram citados pessoalmente e permaneceram inertes. Invoca o art. 50 do Código Civil e afirma que “o abuso da personalidade jurídica no caso em questão se dá pelo desvio de finalidade da Agravada, uma vez que, a pessoa jurídica vem sendo utilizada pelos seus sócios para finalidade distinta daquela para qual foi criada. Na verdade, aparentemente, a empresa é mera fachada para os seus sócios” (Num. 23217264 - Pág. 6). Destaca o fato de a pessoa jurídica ter sido citada no endereço constante do Feito para a fase de conhecimento e, na fase de cumprimento de sentença, as diligências no referido endereço restaram todas infrutíferas. Argumenta que, “com uma simples busca na internet, foi possível constatar que a empresa Agravada é parte em mais de 40 processos no Distrito Federal. Ora, se já não mais exerce suas atividades ou não possui capital para arcar com as suas obrigações, o correto seria requerer a sua baixa empresarial, ou até mesmo decretar falência. O que não se pode é deixar com que pessoas honestas sejam prejudicadas por mau caratismo de outros.” (Num. 23217264 - Pág. 8). Conclui que, “ao longo dos últimos 03 (três) anos foram produzidas provas suficientes de que os sócios da empresa estão utilizando a pessoa jurídica de forma desviada, objetivando o não cumprimento de suas obrigações. Isto é, há provas de que a empresa é mera fachada para os negócios de seus sócios” (Num. 23217264 - Pág. 9). Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que ele reside no fato de que, com o arquivamento provisório do Feito originário, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Colaciona precedente que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para “que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Engemaxi Engenharia Ltda, para transferir aos seus sócios o ônus de arcar com a obrigação requerida pelo Agravante no cumprimento de sentença” (Num. 23217264 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 23217275 e 23217277). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0739738-86.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para que fosse alcançado o patrimônio pessoal dos sócios, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente limitou-se a afirmar que o perigo de dano reside no fato de que, com o arquivamento provisório do Feito originário, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador